Tribunal: TJMT
Processo: 1020354-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020354-17.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- JOSE APARECIDO DOS SANTOS
AGRAVADO:- ROGERIO CARNEIRO DA CRUZ
Agravo de Instrumento n. 1020354-17.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, em Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a busca e apreensão do trator Trator Agrícola S/Rodas – Valmet 800 S 4x4 – Ano 2002 – Acoplado C/ Conjunto de Lamina Stara, objeto do contrato de compra e venda.
O agravante alega que em 2-8-2021 firmou com o agravado Instrumento Particular de Compra e Venda do trator por R$170.000,00, assinado por todos, inclusive duas testemunhas, com as firmas reconhecidas.
Diz que realizou o pagamento, recebeu a quitação plena, geral e irrevogável, porém até o momento não houve a transferência do domínio/posse do bem.
Aduz que a quitação constou no próprio contrato, na Cláusula Segunda, alínea “A”.
Pontua que a entrega deveria se dar nos termos do art. 493 do CC, segundo o qual a tradição da coisa vendida, na falta de estipulação expressa, dar-se-á no lugar onde ela se encontrava, ao tempo da venda.
Argumenta que, por se tratar de bem móvel, o cumprimento se dá por meio de mandado de busca e apreensão, cujo cumprimento deve ser imediato, caso o executado não satisfazer a obrigação no prazo estipulado.
Afirma que necessita do veículo na agricultura, que é o meio de sustento da família.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que ele pleiteava a busca e apreensão de um trator que adquiriu do agravado, proferido nos seguintes termos:
(...)
Partindo desse preceito entendo que não se fazem presentes nos autos os requisitos autorizadores para a antecipação de tutela pedida, diante da ausência de comprovantes acerca do pagamento do bem como, de notificação para cumprimento do acordado.
Nesse aspecto, registro que os documentos acostados ao processo, bem como diante da atual fase processual que se encontra, fica evidenciado que não há o que se falar em urgência no deferimento da presente medida.
Cabe consignar ainda que se entende como probabilidade de direito àquele que não decorre, repito, da aparência do direito por indução, mas da percepção de dados concretos traduzidos no processo judicial, o que diante dos fatos alegados até então, não resta caracterizado.
Ainda por perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresenta que o não deferimento da medida poderá causar danos irreversíveis ou de difícil reparação ou até mesmo perda da tutela mediata pretendida.
Diante disso, entendo que a antecipação de tutela pretendida não encontra respaldo legal. (Id 65528703 dos autos em primeiro grau)
O art. 806 do CPC estabelece que o devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para, em 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação.
E o § 2o consigna que, do mandado de citação constará ordem para imissão na posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, cujo cumprimento se dará de imediato, se o executado não satisfizer a obrigação no prazo que lhe foi designado.
Portanto, a busca e apreensão não se dá de imediato, mas sim depois da citação, e caso o devedor não cumpra com a obrigação no prazo estipulado.
Os documentos apresentados indicam que realmente houve a avença, e o valor ajustado foi devidamente quitado pelo comprador/agravante conforme constou da alínea “A”, da cláusula segunda do contrato (Id 65518665 dos autos em primeiro grau).
Todavia, nesse negócio não constou o prazo para a entrega, o que remete ao art. 493 do CC, que estabelece o seguinte:
Art. 493. A tradição da coisa vendida, na falta de estipulação expressa, dar-se-á no lugar onde ela se encontrava, ao tempo da venda.
No caso, o juízo a quo indeferiu a tutela de urgência, e determinou a intimação das partes para comparecerem à audiência de conciliação, a qual foi designada para 8-2-2022.
Embora a audiência seja necessária, todavia o tempo para a realização será de quase três meses. É evidente que a parte que comprou o veículo precisa dele, já que é essencial à atividade agrícola.
Pelo exposto, defiro em parte a antecipação da tutela recursal, para que seja expedido o mandado de citação para a entrega do bem em 15 dias, sob pena de busca e apreensão ao final desse tempo, nos termos do § 2o do art. 806 do CPC.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 17 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator